Tribunal: TJDFT
Processo: 0040178-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040178-94.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ÁGUA LIMPA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: FREDERICO COELHO MOREIRA MILHOMEM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL DE 0,5% DO PREÇO DO IMÓVEL. DEVIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. 1. A ausência de recurso de apelação interposto pelo autor impede o conhecimento do pedido de majoração dos honorários formulado em contrarrazões. 2. A demora do Poder Público é circunstância inerente ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracteriza caso fortuito ou força maior. 3. Configurada a culpa da ré no atraso na entrega do imóvel, é devida a multa contratual de 0,5% do preço do imóvel, por mês de atraso, ao autor. 4. Rescindido o contrato por culpa da vendedora, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução de todos os valores pagos pelo adquirente, inclusive comissão de corretagem, sem qualquer retenção. 5. A correção monetária tem por finalidade apenas compensar a desvalorização inflacionária da moeda. Ela deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, no que se refere à devolução dos valores pagos pelo consumidor. 6. Na hipótese de rescisão contratual por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. 7. Rejeitou-se o pedido de nulidade de intimação. Negou-se provimento ao apelo das rés. Não se conheceu do pedido feito pelo autor, em contrarrazões. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 111 e 272, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que os seus advogados teriam sido contratados para patrocinarem os seus interesses desde a citação, sendo que nunca substabeleceram sem a reserva de poderes e/ou foram destituídos. Afirma que tendo o processo sido digitalizado, as partes foram intimadas, via Diário da Justiça Eletrônico, para se manifestarem sobre eventual desconformidade e que, diante da regularidade da digitalização, a recorrente e seus advogados quedaram-se inertes e aguardaram normal prosseguimento do feito, porém em ocasião posterior, os advogados da recorrente foram desabilitados para o recebimento de intimações, porque o causídico, representante das demais empresas constantes no polo passivo, apresentou procuração em nome da empresa recorrente. Argumenta que os seus advogados nunca substabeleceram sem a reserva de poderes a nenhum outro profissional, nem foram destituídos pela recorrente para o acompanhamento da ação. Articula que por força da desabilitação de seus patronos, estes não teriam sido intimados desde a sentença, culminando na preclusão de interposição do recurso de apelação, o que teria ensejado ofensa ao princípio do devido processo legal; e b) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 111 e 272, § 2o, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “Os advogados constituídos na fase de contestação (ID 13516874) foram substituídos posteriormente por meio de um novo instrumento de procuração (ID 13516895), sem que fosse feita qualquer ressalva aos profissionais anteriores. Portanto, houve revogação tácita do instrumento de procuração anterior e, por consequência, do pedido de publicação das comunicações em nome exclusivo de determinado causídico (...). Por outro lado, não observo prejuízo à empresa ré, pois sempre esteve devidamente representada, foi devidamente intimada da sentença por meio dos advogados constituídos e, inclusive, apresentou apelo, demonstrando seu inconformismo com o provimento de mérito” (ID 16434618). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “É firme nesta Corte o entendimento de que a constituição de novo procurador nos autos, sem qualquer ressalva, leva à revogação tácita do instrumento anterior. Precedentes” (AgInt no AREsp 1524604/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/12/2020). No mesmo sentido: REsp 1952114/RJ, (Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 23/8/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027